Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729528-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANTIAGO SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Santiago Silva Oliveira contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal consistente na não aceitação da comprovação da formação profissional para o fim de posse no cargo de professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal (Edital 31/2022). O impetrante informa que: (a) “obteve êxito em todas as etapas do certame, conforme a publicação de nomeação para o cargo público, no DODF de 14 de junho de 2024”; (b) “para a posse no referido cargo, o Impetrante apresentou toda a documentação exigida pelo edital, incluindo diploma de graduação em educação física e certificado de licenciatura plena em pedagogia com o histórico escolar, os quais comprovam sua habilitação para o cargo”; (c) “no entanto, foi notificado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, de que resta pendente a apresentação do diploma conforme determina o edital no 32/2022 e solicitando diploma que atendesse o inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE-CP". Assevera que “de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é incontestável que o impetrante detém os títulos e qualificação profissionais bastantes para a posse em concurso público para a área que logrou êxito”. Colaciona decisão liminar em favor de outro candidato, em processo diverso, o qual, “por guardar extrema semelhança, poderá ser usado como paradigma”. Sustenta que “a exigência da apresentação imediata do diploma, ignorando o certificado de conclusão do curso superior, confronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a atuação da administração pública”, sendo que “a exigência da apresentação imediata do diploma, ignorando o certificado de conclusão do curso superior, confronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a atuação da administração pública”. Aduz que a posse não pode ser negada por excesso de formalismo e que o perigo de dano está configurado uma vez que a posse dos candidatos nomeados teria ocorrido em 15 de julho de 2024. Pede, em liminar, “a suspensão dos efeitos do ato coator determinando que a Administração Pública receba a Declaração de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar da impetrante como documento de conteúdo equivalente ao diploma; e, por conseguinte, promova a posse imediata do candidato SANTIAGO SILVA OLIVEIRA no cargo de professor efetivo da SEE/DF - Edital 31/2022, componente curricular - Atividades, até ulterior decisão judicial” ou, subsidiariamente, "reserva de vaga até o julgamento final da demanda”. No mérito, pede a concessão da ordem de segurança. Custas recolhidas. É o relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa jurídica de direito privado que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina [Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injução, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Segurança e ação popular. 8a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 10/11; Barbi, Celso Agrícola, in Do Mandado de Segurança. 8a Edição. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 50, 58 e 61; Cretella Júnior, José, in Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 8 de outubro de 1988). 5a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 65/67]. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. O cerne da presente ação mandamental diz respeito à prática, por parte da autoridade apontada como coatora, de ato “ilegal” consistente na não aceitação da documentação comprobatória da formação profissional para o fim de posse no cargo público de professor de educação básica (“atividades”) da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A versão inicial do impetrante envereda pela validade da documentação apresentada (diploma de Educação Física e certificado de conclusão de licenciatura plena em Pedagogia), a qual estaria de acordo com os critérios editalícios (id 61663340 - p. 4/6). A seguir, na mesma petição inicial (id 6163340, p. 8 a 14), ele passa a discorrer sobre a não razoabilidade da "exigência inflexível da administração pública em relação à apresentação do diploma registrado, ignorando o certificado de conclusão de curso, bem como o histórico escolar" (id 61663340 - p. 8/14). Por qualquer dos ângulos não prospera o pedido de concessão da liminar na ação mandamental, porquanto não está prontamente constatada a violação a direito líquido e certo da impetrante (imprescindível na via do mandado de segurança), o que demanda a imediata produção de prova pré-constituída do ato ilegal (Constituição Federal, art. 5o, inc. LXIX, e Lei 12.016/2009, art. 1o, “caput”). No que concerne à comprovação da formação profissional para posse no cargo público (professor de educação básica: “atividades”), o Edital SEE n. 31/2024 que regula o concurso público para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação estabelece os seguintes requisitos (Anexo III, item 1.2.4): [...] diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) [...] [g.n.] O impetrante teria apresentado os seguintes documentos: diploma de licenciado em Educação Física da Universidade Católica de Brasília, datado de 12 de agosto de 2009 (id 61663348) e certificado de licenciatura plena em Pedagogia (EAD) da Faculdade Intervale (Minas Gerais), datado de 21 de fevereiro de 2022, acompanhado do respectivo histórico acadêmico, sem data nem assinatura (ids 6166349 e 6166350). Após a conferência da documentação, o impetrante foi notificado acerca da necessidade de “apresentação de diploma devidamente registrado que atenda ao contido no Edital n. 31.2022” (nos termos do edital, “diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação”). A resposta administrativa esclarece suficientemente o específico desacordo do documento apresentado às normas editalícias e do Conselho Nacional de Educação. Desse modo, no atual estágio processual da ação mandamental, não se mostra viável o exame mais aprofundado acerca da suficiência (ou não) do aludido certificado de conclusão de curso de licenciatura plena em pedagogia em 21 de fevereiro de 2022 e histórico escolar, dada a falta de evidências se o impetrante teria pleiteado (ou não) a confecção e o registro do respectivo diploma (se alguma universidade conveniada o faria), e se a Faculdade Intervale teria criado (ou não) algum óbice para isso. Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do MEC (emec.mec.gov.br) constata-se que o curso de Pedagogia EAD da Faculdade Intervale estaria em atividade mediante “autorização ead provisória” (data de início 31.12.2020), e há notícia de que a Faculdade Intervale estaria a encerrar as suas atividades em 30 de julho de 2024 (https://www.intervalebrasil.com.br/home), o que robustece a inviabilidade de obtenção da tutela na via mandamental. Nesse contexto resulta aparentemente justificada a determinação da autoridade apontada como coatora de não valoração imediata do certificado de licenciatura em Pedagogia e do histórico escolar, dada a necessidade de aprofundamento acerca da documentação e da instituição de ensino superior (se a instituição seria ou não reconhecida pelo MEC, se estaria ou não em atividade, se a grade curricular atenderia ou não as diretrizes curriculares nacionais ou se por outro fundamento), sob pena de violação às próprias normas do edital e à isonomia. Nesse sentido colaciono o julgado, mutatis mutandis, da e. 1a Câmara Cível: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. INDEFERIMENTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS PARA A POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Secretário de Estado é autoridade coatora para o fim de figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute o indeferimento de posse em cargo público atinente à secretaria por ele chefiada. 2. A não satisfação dos requisitos exigidos pelo Edital para a posse em cargo público enseja adequadamente o seu indeferimento. 2.1. No caso, o impetrante foi nomeado para o cargo de Técnico de Gestão Educacional - Especialidade Secretário Escolar - cujos requisitos para investidura seriam a apresentação de certificação de conclusão do ensino médio ou de curso técnico de ensino médio e, em ambas as hipóteses, de certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar. 2.2. O impetrante não juntou o certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar, motivo pelo qual foi sua posse foi indeferida. 2.3. A verificação da continência do conteúdo programático do curso técnico exigido pelo Edital no bacharelado em Administração e na especialização em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal concluídos pelo impetrante exigiria dilação probatória, o que é defeso na estrita via do mandado de segurança, motivo pelo qual também comprometida a verificação da satisfação do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1094. 2.4. Violação de direito líquido e certo não demonstrada. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1808906, 07408923520238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, a prova pré-constituída não se revela suficiente à demonstração de violação a direito líquido e certo para, assim, legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa distrital, seja para promover a posse imediata do impetrante, seja para reserva de vaga (pedido subsidiário). Indefiro o pedido liminar. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inc. I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator